Tribunal: TJSP
Processo: 2217217-14.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e erro de fato – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e erro de fato – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.